Tribunal: TJES
Processo: 5000863-82.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-82.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: ANA PAULA MACHADO ANTONIOLLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para tratamento em clínica especializada, julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). O recorrente insurge-se exclusivamente contra a verba honorária, alegando ausência de pretensão resistida administrativa ou judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando inexistente pretensão resistida na esfera administrativa e quando há reconhecimento do pedido e cooperação processual na esfera judicial, sob a ótica do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários sucumbenciais fundamenta-se no princípio da causalidade, de modo que os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda ou resistiu injustificadamente à pretensão.

A inexistência de requerimento administrativo prévio ou de prova de negativa por parte do ente público impede a caracterização da mora administrativa e, consequentemente, afasta a causalidade inicial.

A conduta do ente federado que deixa de contestar o mérito, renuncia ao prazo recursal contra a liminar e comprova o cumprimento célere da medida evidencia a ausência de resistência judicial.

A postura processual colaborativa e o pronto atendimento à saúde da parte autora afastam a necessidade de condenação em honorários sucumbenciais, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 85, §§ 1º e 10.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.002 da Repercussão Geral; TJES, AC 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 12.02.2025; TJES, AC 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes
, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
ANA PAULA MACHADO ANTONIOLLI
, julgou procedente a pretensão autoral, para confirmar a medida liminar concedida, determinando o “
tratamento em clínica especializada
”

em prol de Emilly Duany Antoniolli Araújo,
condenando, ainda, o apelante e o Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14683358), o apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação em verba honorária, sustentando, para tanto, que
(i)
“
não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral
”;
(ii)
“
inexistiu pretensão resistida
”
;
(iii)
a tese firmada no Tema n. 1.002 do STF deve ser interpretada à luz da legislação estadual, sendo incabível, como consequência, a condenação ao pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública.

Pois bem.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
, a fim de que seja extirpada da condenação do ente federado ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Isso porque a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo reponta indevida, no caso, à luz do
princípio da causalidade
, dado que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, conforme afirmado na inicial, o ente federado
não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, da análise dos autos, depreende-se que o Estado do Espírito Santo, citado, apresentou petição informando que “
no intuito de colaborar com a celeridade, economia e efetividade processual, nos moldes como preconizado pelo artigo 6º do CPC,
informar que deixa de apresentar recurso de agravo de instrumento, bem como contestação, tendo em vista autorização administrativa interna
(em especial o Enunciado nº 461 do Conselho da Procuradoria Geral do Estado)
” (id. 14683345).

Posteriormente, por intermédio da petição de id. 14683350, apenas
informou o cumprimento da decisão liminar, apresentando documentos comprobatórios
.

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024. (TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Assim,
no caso, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de resistência administrativa e ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários recursais, porquanto provido o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)